Tribunal: TJMT
Processo: 1012843-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012843-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.062.681-50 (APELANTE), ANDRE LUIS CORREIA - CPF: 833.003.411-91 (ADVOGADO), Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento da Secretaria de Educação (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – PROFESSORA – INEXISTÊNCIA DE VAGA NO MUNICÍPIO AO QUAL PRETENDE SER REMOVIDA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de remoção de servidor público civil estadual do Poder Executivo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 8.275/04, pois lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

2. O pedido de remoção no caso concreto foi a pedido, ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário
da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

3. Pedido administrativo de remoção a pedido indeferido com fundamento em inexistência de vaga.

4. Incidência do art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual no 8.275/04.

5. Recurso de Apelação desprovido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível interposto por
THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no
1012843-39.2021.811.0041, denegou a ordem, cujo objeto era a remoção da Apelante do Município de Pontes e Lacerda para o Município de Cáceres para cuidar da saúde de sua “mãe afetiva”.

Em suas razões recursais (Id. 119216495), alega a Apelante que haviam vagas disponíveis à época do requerimento, bem como atualmente.

Alega que as vagas existentes estão sendo preenchidas de forma ilegal por contratados temporariamente em detrimento dos concursados.

Afirma que sua “mãe afetiva” (tia da Apelante) está lutando contra um câncer de mama e tem como cuidadora a Recorrente e não foi submetida a perícia médica oficial.

Afirma que está grávida e sua gravidez é de alto risco.

Contrarrazões apresentadas no Id. 120739469.

Em petição anexada no Id. 133186674 requer a sua remoção para tratamento de saúde de seu filho.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, para retificar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme parecer anexado no Id. 127741651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelante tem direito líquido e certo à sua remoção do Município de Pontes e Lacerda para o Município de Cáceres para cuidar da saúde de sua “mãe afetiva”.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, bem como considerando que o presente MANDADO DE SEGURANÇA é a via processual adequada para dirimir direito líquido e certo da Sr.a THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA, ora Impetrante, e que a função administrativa não pode resumir-se a sucessão de abusos, nem tampouco a atos lesivos a direito cristalino da parte autora, na qual, desrespeitam as garantias elencadas na Carta Magna vigente, transmutadas e camufladas por discricionariedade das Impetradas, vimos à presença deste Douto Juízo, respeitosamente, SUPLICAR e REQUERER:

a) A notificação das autoridades coatoras para que possam prestar informações no prazo legal;

b) A ciência do órgão de representação judicial da SEDUC/MT, para que, querendo, ingressar no feito;

c) A concessão da medida liminar em CARÁTER DE URGÊNCIA, determinando que a autoridade coatora efetive a remoção da Impetrante para o Município de Cáceres (MT), conforme faz jus, bem como pelos fatos e fundamentos aduzidos à Vossa Excelência;

d) A intimação do Ilustríssimo representante do Ministério Público Estadual para atuar como fiscal da lei, inclusive por envolver proteção a vulnerável (idosa com acompanhamento diuturno da efetiva eliminação de câncer agressivo de mama);

e) A juntada de documentos necessários a comprovação do direito líquido e certo do Impetrante;

f) Seja concedida à Gratuidade de Justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

g) Requer que as intimações ocorram EXCLUSIVAMENTE em nome do ANDRÉ LUIS CORREIA, advogado inscrito nos quadros da OAB/MT sob no 25.538/O;

h) Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que negou a remoção da Impetrante à vaga que lhe é de direito.

Atribui-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), apenas para efeitos fiscais.

Nestes termos, por ser de JUSTIÇA, pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 05/10/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários,
ex vi
dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.

P. R. I. C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, bem como considerando que o presente RECURSO DE APELAÇÃO é a via processual adequada para dirimir EQUIVOCO alusivo à Decisão “a quo”, bem como que a função administrativa não pode resumir-se a sucessão de abusos, nem tampouco a atos lesivos a direito cristalino da Apelante, vimos à presença de Vossas Excelências, respeitosamente, SUPLICAR e REQUERER:

1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Códex Processual Civil em vigor;

2. A intimação do Apelado para se manifestar, querendo, nos termos do § 1o, art. 1.010 do Código de Processo Civil;

3. A total procedência do recurso para REFORMAR A DECISÃO recorrida e determinar à imediata REMOÇÃO da Apelante para a circunscrição municipal de Cáceres (MT);

4. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Nestes termos, por ser de JUSTIÇA, pede deferimento

Em se tratando de remoção de servidor público, há pelos menos, três legislações (no plano infraconstitucional) versando sobre a matéria, quais sejam: Lei Federal no 8.112/90, Lei Complementar Estadual no 04/90 e Lei Estadual no 8.275/04.

Desta forma, questiona-se:

Qual legislação a ser aplicada?

A Lei Federal no 8.112/90 é o estatuto do servidor público federal.

Considerando que a Apelante é servidora pública estadual, deve-se analisar a legislação estadual e, na esfera estadual, há duas leis versando sobre o assunto remoção de servidor.

A primeira vista, dever-se-ia aplicar a Lei Complementar Estadual no 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), haja vista ser a Apelante servidora pública efetiva (Professora – Id. 119215040), ou seja, é regida por um estatuto próprio.

Entretanto, ainda no plano e esfera estadual, há uma lei própria e especifica que trata, exclusivamente, acerca dos critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, qual seja: Lei Estadual no 8.275/04.

De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

É o chamado de princípio da especialidade das normas

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS À UFPR. PRAZO PARA ENTREGA. DILAÇÃO POR SESSENTA DIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Como cediço, a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis).
Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva), haja vista se tratar de uma norma genérica que não tem o condão de afastar as regras específicas do CPC, introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 11.382, de 7/12/06. 5. "A ação cautelar de protesto proposta após o escoamento do prazo prescricional não interfere em sua contagem" (REsp 1.251.447/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 24/10/13). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1263731/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 27/08/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI No 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004,
a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral,
assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019). (...) (TJ/MT - N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei no 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases),
posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal no 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis)
. 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Estadual no 8.275/04, posto ser a norma mais específica que rege a matéria.

Desta forma, a lei geral somente deverá ser aplicada em caso de omissão da norma especial, o que definitivamente não é o caso.

Analisando os documentos acostados nos autos, não resta dúvida acerca da existência de patologia da “mãe afetiva” (tia) da Apelante, o que restou demonstrado pelo Relatório Médico anexado no Id. 119215049.

Entretanto, para que haja a remoção a pedido do servidor, não basta que a sua dependente (“mãe afetiva”, no caso) seja portadora de enfermidade.

Esclareço desde logo que não se trata de minimizar o problema de saúde da mãe da servidora, mas há outros critérios de ordem legal que inviabilizam, o seu pedido de remoção.

Explico.

Com relação à remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, esta pode ocorrer de 3 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei Estadual no 8.275/04.

No caso em tela, a forma de remoção questionada foi a pedido da servidora, ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário
da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
— PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção do servidor público, uma vez que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1006435-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (NEGRITEI)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– OBSERVÂNCIA AO ART. 157, DO ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR N. 407-2010 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
A remoção a pedido submete-se ao juízo de discricionariedade da Administração Pública
, e tratando-se de policial civil, em estágio probatório, deve-se observar a legislação especial, que dispõe que poderá ocorrer somente por necessidade de serviço, por ofício ou conveniência do poder público. (TJ/MT - N.U 1008633-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO A PEDIDO
– POLICIAL MILITAR – LOTAÇÃO ORIGINÁRIA DIVERSA DO PÓLO PRETENDIDO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ADESÃO AOS TERMOS DA CONVOCAÇÃO – COMPANHEIRA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO PRECÁRIO – MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– SEGURANÇA DENEGADA. 1. A contratação precária da companheira como servidora pública municipal, posteriormente à posse do Impetrante no concurso público para o cargo de Policial Militar, não possui o condão de propiciar-lhe o atendimento do pedido de remoção formulado, especialmente quando ainda vigente o estágio probatório. 2. O acolhimento da pretensão resvala na discricionariedade da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário a sua ingerência, especialmente frente à ausência de abuso de poder ou ilegalidade. 3. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1002446-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, conforme preceitua o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual no 8.275/04,
in verbis:

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a
existência de vaga
. (NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura literal do dispositivo legal supra citado, a remoção
a pedido
do servidor está condicionada ao interesse do Estado de Mato Grosso, ou seja, claramente demonstrada a discricionariedade estatal.

Sendo um ato discricionariedade, não haveria necessidade de motivar a decisão acerca de tal pedido.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso, ao analisar os pedidos administrativos da Apelante, motivou e justificou o seu indeferimento, sob o fundamento de inexistência de vagas, conforme nos extratos processuais dos Processos Administrativos no 81547/2021 e 19692/2021, os quais se encontram acostados nos Id’s 119216453 e 119216454.

A Apelante alega, na seara recursal, a existência de vagas disponíveis para o Município de Cáceres na época dos pedidos administrativos, bem como atualmente.

No entanto, tal alegação não restou robustamente comprovada, lembrando que trata-se de Ação de Mandado de Segurança, cuja prova do direito líquido e certo deve ser inquestionável e já constituída no momento da impetração da ordem mandamental, ante à impossibilidade de dilação probatória nesta espécie de ação.

As contratações temporárias anexadas no presente recurso (Id’s. 119216498, 119216499 e 119216950) não tem o condão de comprovar a alegada preterição, posto não haver relação direta entre a contratação temporária e a remoção.

Explico.

A contratação temporária, como o próprio nome diz, é realizada para suprir uma demanda e necessidade urgente e provisória, como por exemplo, licença gestante de servidora, licença para qualificação profissional, licença para exercício de mandato classista, licença para exercício de atividade política, etc.

Assim, ao término da licença do servidor, este retorna para a mesma lotação onde estava antes da licença, ou seja, não existente vaga, esta apenas deixou de ser ocupada pelo servidor de forma temporária.

A existência de vaga pressupõe a impossibilidade do servidor que a ocupava voltar a ocupa-la, como ocorre por exemplo, com a aposentadoria, exoneração, demissão, morte, etc.

É por tal razão que a remoção é definitiva, ou seja, somente haverá nova remoção mediante procedimento próprio e nos limites autorizados em lei.

Por fim, quanto ao petitório anexado no Id. 133186674, onde a Apelante pretende a sua remoção para cuidar de seu filho, deixo de analisar, pois decidir tal requerimento resultaria, em última análise, nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, pois o pedido e causa de pedir exposto na exordial foi a remoção para cuidar de sua “mãe afetiva”, ao passo que o petitório acima pretende a Apelante remoção para cuidar do seu filho.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023